Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719518-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN BRONZATTO ADORNO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB CREDINTER D E S P A C H O A mera juntada aos autos, pelo autor/agravante, de comprovantes de pagamento em favor do réu/agravado não permite inferir tratar-se de pedido de desistência, especialmente porque discute-se no recurso a competência para processamento da ação principal e a tutela de urgência nele pretendida. Nada há a prover, portanto. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora